Tribunal: TJDFT
Processo: 0014574-98.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo concedido para impulsionar o feito.

3. No caso dos autos, a parte exequente não ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar levando em consideração que em que pese as intimações, foi estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

4. Além disso, não houve intimação pessoal do exequente para manifestação sob pena de extinção do feito, portanto, prematura a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.